Tribunal: STF
Processo: AI 733351
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Eleitoral. Falsidade ideológica. Impossibilidade de 
   reexaminar os fatos em causa (súmula 279). Violação aos arts. 5º, 
   XXXV, LIV, LIV, e 93, IX: matéria infraconstitucional. 
   Impossibilidade de se aplicar ao caso a conclusão a que se chegou no
   HC 85.976. Agravo regimental a que se nega provimento.